Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721793-18.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: TEREZINHA ALVES SOARES DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, contra a r. sentença exarada sob o ID 31928633. Compulsando os autos, observa-se que a parte ré não foi intimada para o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação interposto (ID 31928633). De igual modo, não foi colhida a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Pelo exposto, determino a intimação da ré/apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuraria de Justiça para ofertar parecer. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora